Tribunal: TJDFT
Processo: 0716127-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716127-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, de ID 43988121, apresentada pela defesa de OLAVO DE BRITO, na qual vem requerer a restituição do valor de R$ 1.690 (mil, seiscentos e noventa reais) e um aparelho celular. Para tanto, fundamenta ser patente a ausência de materialidade e autoria em relação ao requerente, por ter sido decretada, em sentença, a sua absolvição. Diante disso, entende que os bens e valores devem ser restituídos. É o relatório. Decido. No presente, em síntese, busca a defesa de OLAVO que lhes sejam restituídos bens e valores, consistentes na quantia de R$ 1.690 (mil, seiscentos e noventa reais) e um aparelho celular. Conforme se verifica da leitura da sentença, o próprio Magistrado a quo já entendeu pela restituição dos bens pleiteados ao requerente, conforme trecho do decisum de ID 42742424: “Quanto à quantia descrita no item 4 do auto de apresentação e apreensão no 118/2022 (123903058) e ao aparelho celular descrito no item 5 do mesmo auto, bem como em relação ao crachá descrito no item 2 do auto de apresentação e apreensão no 120/2022 (id. 123903060), todos vinculados ao réu OLAVO, determino a sua restituição.” Ademais, conforme se verifica da certidão de ID 42742485, já houve trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público. Dessa forma, não há qualquer incerteza quanto à necessidade de restituição dos bens ao requerente OLAVO DE BRITO, inclusive porque já determinada em sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de devolução de bem e da quantia ao requerente, em cumprimento ao decisum já transitado em julgado. Baixem-se os autos ao Juízo a quo, dando-lhe ciência da presente decisão, bem como para que expeça o alvará e o termo de restituição. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador